Tribunal: CARF
Processo: 15224.000467/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE À INFRAÇÃO ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula CARF no 126.
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. REGISTRO NO SISCOMEX MANTRA ANTERIOR À CHEGADA DA AERONAVE.
Configura-se embaraço à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 104, IV. c do Decreto-Lei 37/1966, informações prestadas fora do prazo. Em transporte aéreo, informações sobre a carga devem ser registradas no MANTRA antes da chegada da aeronave.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000467/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.679 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/04/2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. REGISTRO NO SISCOMEX MANTRA
ANTERIOR À CHEGADA DA AERONAVE.
Configura-se embaraço à fiscalização aduaneira, punível pelo art. 104, IV. “c”
do Decreto-Lei 37/1966, informações prestadas fora do prazo. Em transporte
aéreo, informações sobre a carga devem ser registradas no MANTRA antes da
chegada da aeronave.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000467/2008-68
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever a narrativa fática, adoto o relatório elaborado pela instância a
quo:

Trata o presente processo de Auto de Infração, de fls. 02-11, referente à multa
de R$ 5.000,00, prevista no art. 107, inc. IV, alínea “c”, do Decreto-lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003. Na descrição dos fatos, às fls. 04-08, consta:
“001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista os objetivos institucionais da Receita Federal do Brasil de
facilitação do comércio exterior, a aduana brasileira tem adotado modernos
sistemas informatizados que permitem não só a redução do chamado "Custo
Brasil" mas também o efetivo controle das cargas. Com este intuito, foi
disciplinado por meio da IN SRF 102/1994, o sistema denominado MANTRA
para o controle aduaneiro de cargas aéreas procedentes do exterior. Por meio
deste sistema o desconsolidador da carga ou o transportador têm o dever de
informar as cargas antes de sua chegada ao País.
(...)
No caso em tela, a chegada do MAWB 54912163760, totalizando 1990,7kg,
somente foi informada às 21:53h enquanto que a chegada do veiculo ocorreu
às 21:26h, e, sendo assim, o sistema gerou automaticamente a
indisponibilidade 24;
- carga incluída após chegada do veículo, por ter ocorrido em desacordo com a
IN SRF 102/94. Não paira qualquer dúvida sobre o fato de que a informação da
chegada da carga ocorreu após a chegada do veículo, pois a informação de
que a carga chegaria ocorreu com 27 minutos de atraso.
No requerimento no 793/2008 o contribuinte solicitou análise e retirada da
indisponibilidade gerada automaticamente pelo sistema, mas não informou o
motivo da inclusão da carga após a chegada do veículo.
Importante uma vez mais destacar que, se tivesse ocorrido a simples
complementação de informações a respeito da carga, não teria sido gerada a
referida indisponibilidade, pois a complementação de informações realizada
até 2 (duas) horas após a chegada do veículo não necessita de validação por
Auditor - Fiscal e que, assim sendo, está comprovado que não foi cumprido o
que determina o inciso I do art 4o.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

(...)
Não cabe aqui argumentação o disposto no art 8o porque, uma vez mais, este
artigo se refere a informações sobre a carga e não à identificação da carga
(número do MAWB) prevista no inciso I do art 4o, conforme esclarecido
anteriormente.
(...)
Na realidade, este artigo se refere aos conhecimentos HAWB já previamente
informados no MANTRA, que são tratados como desmembrados na chegada do
veículo e desta forma é possível a prestação de informações a respeito destas
cargas até 02 (duas) horas após a chegada do veículo sem que seja necessária
a validação de Auditor-Fiscal conforme § 2o do art 4o da IN SRF 102/94. Uma
vez mais fica claro que não está previsto que a chegada da carga, por meio da
identificação da mesma, seja informada após a chegada da aeronave, o que o
referido ato normativo possibilita é a prestação de informações a respeito da
carga cuja chegada foi previamente informada.
Enfim, por conta da não informação do MAWB 54912163760, restaram
prejudicadas as informações sobre os HAWB 5365394078, 5404382434,
5404382456, 5460155943, 5463136822 o que prejudicou sobremaneira a
atividade de fiscalização em relação ao referido vôo.
Em face do acima disposto fica comprovado que a não informação de carga
aérea procedente do exterior antes da chegada da aeronave, além de constituir
omissão ao que dispõe a IN SRF 102/94, impede a ação da fiscalização no
modelo de otimização do controle aduaneiro de cargas adotado pelo Brasil,
que foi adotado para reduzir os tempos/custos do comércio exterior brasileiro.
De forma a garantir a facilitação do comércio exterior, todas as vezes em que
ocorre a informação de chegada de carga procedente do exterior, a
fiscalização aduaneira faz análise das cargas informadas e, dependendo das
cargas informadas e de uma série de parâmetros, determina-se a realização de
busca aduaneira no veículo (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 37, parágrafo
único). Este procedimento, denominado gerenciamento de risco é sempre
realizado previamente à chegada do veículo, de modo a garantir a facilitação
do comércio exterior sem que se perca o foco no controle aduaneiro necessário
aos interesses nacionais.
Quando da análise do manifesto de carga do vôo LAN1761 não foi detectada a
necessidade de adoção de qualquer procedimento, fato este que poderia ter
sido alterado caso referida carga tivesse sido informada em consonância com o
disposto na IN SRF 102/94.
Ao atuar desta forma, o contribuinte impôs à Administração maiores obstáculos
do que os necessários ao fiel cumprimento da atividade de fiscalização,
impedindo a correta execução do procedimento de gerenciamento de risco, ou
seja, a informação do MAWB 54912163760 poderia ter resultado no
acompanhamento minucioso do procedimento de descarga da aeronave por
parte de fiscalização, o que acabou não ocorrendo. Portanto, resta patente que
a atitude do contribuinte dificultou a ação de fiscalização aduaneira e, sendo
assim, constitui, s.m.j., embaraço à fiscalização conforme disposto na alínea
“c” do inciso IV no art 107 do decreto-lei 37/66 com redação dada pela Lei
10833/03.”
Da impugnação
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

Cientificada do lançamento em 30/04/2008 (fl. 03), a ABSA insurgiu-se contra
a exigência, tendo apresentado, em 28/05/2008, a impugnação de fls. 20-30, em
que, após discorrer sobre os fatos, alega:
-entende a transportadora que as informações referentes à carga transportada
foram prestadas no momento devido, ou seja, antes da efetiva chegada da
aeronave, sendo, portanto, absolutamente lícito o procedimento adotado;
-isso porque a Instrução Normativa 102/1994 não foi taxativa em relação a esta
precisão temporal; e não o foi porque impossível estabelecer tal
obrigatoriedade;
-o que pretende a impugnante demonstrar é que a norma não estabelece
precisamente em que momento se verifica a efetiva chegada da aeronave
abrindo, assim, precedentes para interpretações subjetivamente distintas;
-ou seja, pelo texto do art. 9o da IN SRF no 102/1994 não se pode
deliberadamente afirmar que a aeronave tenha chegado ao território nacional às
21h26min ou mesmo às 21h53min;
-neste diapasão, interpretar a norma de conduta de forma taxativa seria obrigar
as transportadoras a executarem o registro no exato milionésimo de segundo em
que a aeronave chega ao aeroporto, pressuposto este impossível de ser
alcançado;
-segundo tal linha de raciocínio, qual seria o momento da chegada da aeronave
conforme prevê o artigo 9o acima citado? É a comunicação do piloto pedindo
autorização à torre de controle para pouso? É o toque das rodas do avião no
aeroporto? Seria o momento da parada dos motores do avião? Poderia ser o
momento do calço do avião? Ou então seria o momento em que a tripulação dá
por encerrada sua jornada colocando tal informação no livro de bordo?
-a norma não resolveu e muito menos comentou essa questão de temporalidade
do modal em discussão e não o fez porque impossível equacionar o
cumprimento dessa obrigação;
-assim sendo, deve-se entender que o momento da chegada, pressupõe um
tempo razoável entre o estacionamento do avião, parada dos motores, calço do
mesmo, desembarque da tripulação, descarregamento da carga, momento
razoável este que deve ser o período em que a transportadora teria para finalizar
os trâmites de registro das cargas;
-nesta esteira, quando prestadas as informações alusivas à mercadoria amparada
pelo MAWB 5491216 3760, ainda não estava concretizada a chegada do
veículo;
-não obstante, ainda que seja considerada a chegada da aeronave às 21h26min, o
que apenas se admite a título de argumentação e amor ao debate, não se pode
olvidar que a mercadoria fora manifestada, segundo a própria SRF, tão somente
27 (vinte e sete) minutos após a suposta chegada. “Ora, foram apenas 27
minutos!!!”;
-o que se percebe é que o advento da situação em espécie decorre apenas da
divergência quanto ao critério de consideração sobre a determinação do
momento da chegada do avião;
-deve-se, também, considerar que muitas vezes os aviões passam muito mais de
30 minutos somente taxiando na pista ou aguardando oportunidade para atracar
na posição destinada pelo administrador do aeroporto, momento este, em que,
efetivamente, verifica-se a chegada da aeronave e, conseqüentemente, encerra-
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

se o prazo para que sejam prestadas as informações alusivas às cargas
transportadas;
-neste sentido, como poderia haver tal precisão britânica exigida pela autoridade
fiscal, se a mesma é impossível de cumprir, inclusive por defeitos na própria
prestação do serviço público;
-também há que se considerar que a SRF não menciona de onde tira a
informação da chegada do avião, ou seja, qual é o seu alimentador de
informação e de novo voltamos a falta de critério da norma;
-nunca será precisa a informação sobre o momento da chegada do veículo,
enquanto a norma não estabelecer um critério específico e razoável de ser
cumprido. Assim sendo, resta comprovada a licitude do procedimento adotado
pela empresa Requerente;
-diante do exposto, a Secretaria da Receita Federal jamais poderia aplicar a pena
de multa em desfavor da Requerente sob fundamento de que as informações
sobre a carga transportada não foram realizadas no momento oportuno, já que,
como comprovado, há previsão normativa a embasar todo o trâmite efetuado
pela transportadora, que respeitou categoricamente o limite temporal, com
devida e prudente razoabilidade;
-assim, não há razão fática, tampouco legal, a amparar ou dar provimento ao
Auto de Infração em apreço. Contudo, caso não seja este o entendimento do
órgão julgador, torna a recordar o fato de o manifesto da carga ter sido realizado
após apenas 27 (vinte e sete) minutos do instante em que, no entendimento do
Auditor Fiscal, foi considerada a chegada do veículo;
-a aplicação de uma multa no elevado valor de cinco mil reais em decorrência
de um lapso temporal de 27 minutos afronta totalmente os princípios
constitucionais da proporcionalidade, legalidade, moralidade e eficiência, além
de caracterizar desvio de finalidade do Poder Público face ao contribuinte
particular;
-na situação em debate, a aplicação de multa por parte do Auditor Fiscal fere
todos os preceitos constitucionais inerentes aos princípios da legalidade, da
moralidade e da proporcionalidade na aplicação da pena face à situação fática;
-no caso em espécie, em momento algum ficou demonstrada qualquer intenção
da transportadora em burlar os trâmites alfandegários ou o controle de chegada
das cargas transportadas;
-ademais, o princípio da legalidade, ou seja, aquele em o administrador público
somente pode fazer o que a lei permite, caminha ao lado, e não acima, dos
princípios da moralidade e razoabilidade;
-assim, ao se aplicar uma lei, ou uma norma, devem ser os princípios analisados
de maneira una, harmônica, conecta e coerente, para que a mesma alcance sua
finalidade pública, qual seja, o bem comum;
-tendo em vista o que foi declinado, não parece crível, e muito menos razoável,
que a Secretaria da Receita Federal do Brasil dê seguimento à imposição da
multa aplicada contra a impugnante, considerando que a mesma agiu sob
absoluto respaldo da IN 102/1994, manifestando a carga junto ao MANTRA em
momento anterior à efetiva chegada da aeronave;
-outrossim, como exaustivamente relatado, a norma não definiu critério para
mensurar esse modal deôntico, ou seja, não estabelece de forma criteriosa e
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

precisa qual o instante da chegada do veículo, em que pese tratar-se de um lapso
temporal de apenas 27 minutos;
-roga-se, portanto, pela aplicação dos princípios constitucionais da moralidade,
razoabilidade e proporcionalidade ao ser apreciada a impugnação, para que não
haja violação aos alicerces que regem a Carta Magna deste país;
-por meio de todo o aludido, requer-se seja integralmente provida a presente
impugnação, julgando improcedente a autuação fiscal, com o cancelamento da
multa e posterior arquivamento definitivo e integral do auto de infração em
referência, por ser medida de Direito e Justiça;
A 7a Turma da DRJ de Fortaleza/CE julgou totalmente improcedente a
impugnação para manutenção do Auto de Infração. A Recorrente interpôs o presente Apelo
alegando, e suma, as mesmas razões apostas na Impugnação. Pugna pelo provimento do Recurso
Voluntário e extinção da multa.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da denúncia espontânea

Quanto à alegação de que a multa imputada pode ser excluída pelo instituto da
denúncia espontânea, cabem algumas breves consideração em observância ao princípio da
motivação das decisões administrativas.
A multa prevista no art. 107, IV “c” do Decreto-Lei 37/1966 não comporta
denúncia espontânea em razão da própria materialidade da norma. Somente haverá incidência da
multa em referência quando a parte prestar informações intempestivas à RFB. Não há, em outros
termos, como a multa ser suprida, haja vista ser impraticável resgatar a situação anterior ao fato
que gerou a incidência da penalidade.
Basta o registro de informações fora do prazo para autorizar a lavratura de auto de
infração com exigência de multa por embaraço. Portanto, não há que se falar em procedimento
de fiscalização e espontaneidade.
Em reforço, a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento pela
inaplicabilidade da denúncia espontânea em súmula com eficácia vinculante:

Súmula CARF n. 126
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010

Pelo exposto, não merece acolhida o pleito pela extinção da multa pelo instituto
da denúncia espontânea.

2
Da multa por embaraço à fiscalização aduaneira

Pelo que se infere do auto de infração de e-fls. 2/13, a Recorrente fora autuada
com imputação da multa prevista no art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei 37/1966, na monta de R$
5.000,00 por embaraço à fiscalização aduaneira. O auto de infração em comento fundamenta a
ocorrência do embaraço pela inserção de informações a destempo no sistema SISCOMEX
MANTRA.
No caso em questão, a aeronave transportadora chegou ao Aeroporto Eduardo
Gomes (Manaus) às 21h26 do dia 06/04/2008. No entanto, os dados relativos à carga MAWB
54912163760 somente foram informados no Sistema às 21h53 do dia 06/04/2008.
No que diz respeito ao controle de cargas aéreas procedentes do exterior, aplica-se
a IN SRF n. 102/1994, que estabelece forma e prazo para registro de informações no
SISCOMEX MANTRA.

Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial
ou final.

Pela análise da descrição fática que se extrai do próprio auto de infração, a
imputação de multa advém do fato de que o registro do MAWB 54912163760 apenas foi feito
após a chegada da aeronave e, por consequência, em desrespeito ao prazo previsto no art. 4o da
IN 102/1994.
Para fins de aplicação da multa do art. 107, IV, “c” do Decreto-Lei 37/1966 é
necessária a identificação da conduta que tenha causado, por ação ou omissão, prejuízo ao
controle aduaneiro:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-
apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal; - grifado.

Em análise do auto de infração e demais informações constantes nos autos, a
Recorrente prestou informações sobre o veículo e a carga transportada fora do prazo estabelecido
pela IN SRF 102/1994, que por si só é fato suficiente para caracterizar o embaraço à fiscalização
aduaneira.
Não pode prevalecer o argumento de que não houve intenção da Recorrente em
embaraçar a fiscalização aduaneira, vez que em razão do bem jurídico tutelado pelas normas
aduaneiras, a mera conduta do agente já enseja hipótese de embaraço, de modo que sua
responsabilidade é objetiva – independe de dolo.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade e violação, pelo auto de infração, de
princípios constitucionais, como da proporcionalidade, da razoabilidade, da legalidade, da
moralidade, da eficiência, destaca-se que o Agente Fiscal exerce atividade plenamente vinculada
e não lhe é dada autorização para aferir, de forma individualizada, a proporcionalidade da multa
em razão da conduta praticada.
Ainda, importante destacar que a este Conselho é vedado pronunciar-se sobre
constitucionalidade da legislação, a teor do que prescreve a Súmula CARF n. 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Em razão do enunciado sumular, são dispensáveis maiores digressões sobre os
argumentos a respeito de ofensa a princípios constitucionais.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.679 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15224.000467/2008-68

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital